Tribunal: TJDFT
Processo: 0740855-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DE MEIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. NÃO CABIMENTO.
1. A obrigação civil do médico é de meio, e não de resultado. Assim, se o tratamento realizado não gerou o efeito esperado, não há de se falar em inadimplemento contratual.
2. Não havendo prova de que o médico tenha agido com culpa, antes, durante ou após a realização do procedimento, nem comprovação dos requisitos aptos a ensejar a responsabilidade civil, quais sejam, a existência do dano e do nexo de causalidade, incabível o pagamento das indenizações postuladas.
3. Recurso não provido.